Tribunal: TJMT
Processo: 1025892-89.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025892-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), JENNIFER RODRIGUES DE LIMA - CPF: 073.467.561-50 (APELADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível

n
º 1025892-89.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e outra.

Apelada:
Jennifer Rodrigues de Lima

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
–
RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA PELA INTERNET – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – ESTORNO NÃO PROCEDIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –

QUANTUM
ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das empresas demandadas é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se verificou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n
º 1025892-89.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e outra.

Apelada:
Jennifer Rodrigues de Lima

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda. em face

da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos material e moral movida por
Jennifer Rodrigues de Lima, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando as rés ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituir o montante de
R$ 1.318,00 (mil, trezentos e dezoito reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformadas, as apelantes recorrem alegando, em suma, a ausência de ato ilícito apto a ensejar a indenização arbitrada
.

Asseveram que o descumprimento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado e dos honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 78304990).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível

n
º 1025892-89.2017.8.11.0041 – Capital

Apelantes
: Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e outra.

Apelada:
Jennifer Rodrigues de Lima

V O T O

Cinge-se dos autos que Jennifer Rodrigues de Lima moveu
ação de indenização por danos material e moral contra
Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda. e Mercadopago.com Representações Ltda., aduzindo que no dia 03.04.2017, adquiriu, por meio do sítio eletrônico das demandadas, um carrinho de açaí no valor de R$ 1.318,00 (mil, trezentos e dezoito reais).

Asseverou que o pagamento foi realizado por boleto bancário, contudo, após a compensação, as empresas bloquearam o valor, exigindo a comprovação do pagamento e impedindo a consumidora de dispor do montante ou reavê-lo.

Firme em seu propósito, sustentou que a compra não foi perfectibilizada em razão da retenção do valor, razão pela qual registrou reclamação junto ao PROCON/MT, sendo que no dia 29.06.2017, as rés encaminharam e-mail com instruções para a devolução da quantia, fixando prazo de dois dias úteis para a transferência do saldo.

Sustentou que mesmo após seguir todo o procedimento, não obteve êxito em reaver o crédito, tendo transcorrido aproximadamente dois meses sem que as rés depositassem o valor, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda, visando a reparação material e moral sofridas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando as rés ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a restituir a quantia de
R$ 1.318,00 (mil, trezentos e dezoito reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
. Ao final, autorizou a expedição de alvará para o levantamento da quantia depositada em juízo.

Irresignada, as empresas demandadas recorrem sustentando que não cometeram qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização arbitrada. Alegam que antes do ajuizamento da ação a parte propôs a devolução da quantia retida. Asseveram que o descumprimento contratual não enseja, por si só, o dever de indenizar.

Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado e dos honorários advocatícios.

Pois bem. Resta incontroverso nos autos que
a autora realizou o pagamento do boleto bancário no dia
03.04.2017, sendo o valor retido pelas empresas rés, sob a justificativa de análise da conta por medida de segurança.

Visto isso, em que pese
as alegações das apelantes, o certo é que lhes incumbia demonstrar que buscaram solucionar o problema registrado pela autora através dos canais de reclamação, concernentes na efetiva restituição do valor bloqueado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Nesse passo, embora seja legítimo o bloqueio do montante para a apuração de eventual suspeita de irregularidade, é certo que no caso dos autos foram ultrapassados os limites da razoabilidade, pois, as empresas não demonstraram qualquer justificativa concreta para a retenção do valor.

Ademais, ressalto que o montante foi desbloqueado somente após a apelada apresentar reclamação junto ao PROCON/MT, conforme consta na manifestação apresentada pelas rés em 06.07.2017 (id. 78302976 – p. 5), na qual as demandadas informam que após analisar o cadastro da consumidora, não localizaram qualquer irregularidade e liberaram a quantia no sistema, restando configurada a retenção injustificada do valor pertencente à apelada.

Ressalto que as recorrentes sustentam que desbloquearam o valor e sugeriram a devolução na esfera administrativa, contudo, o certo é que não comprovaram a efetiva transferência do montante para a autora, que teve acesso à quantia somente após a prolação da sentença.

Além disso, o fato da demandante não concordar com a simples devolução da quantia, na audiência realizada pelo PROCON/MT, em 11.08.2017, ou seja, quatro meses após a retenção indevida, não exime as demandadas da responsabilidade pelos atos praticados.

Sendo assim, é cediço que a responsabilidade das rés é objetiva no caso, conforme prescrito no art. 14 do CDC,
verbis
:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, não há que indagar sobre a existência ou não de culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação do serviço, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação e no caso foram demonstrados na inequívoca frustração da expectativa da autora em usufruir do produto que estava na iminência de adquirir e o descaso das empresas rés em realizar a restituição do valor indevidamente retido por longo período.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA PELA INTERNET – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA - CANCELAMENTO DA COMPRA – ESTORNO NÃO PROCEDIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade da empresa vendedora é objetiva, não se indagando sobre a existência da sua culpa no evento, bastando a ocorrência de falha na prestação de serviços, de prejuízo ao consumidor e do nexo causal para a condenação.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(RAC n. 1001925-23.2017.8.11.0006, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 04.07.2018)

Com efeito, é cediço que o mero inadimplemento contratual não ocasiona o dever de reparar o dano extrapatrimonial, entretanto, tal entendimento não se aplica ao caso, já que se encontram presentes os requisitos legais correspondentes a caracterizar o dever de indenizar, quais sejam, o nexo causal, a culpa das recorrentes e o dano causado à autora.

Diante disso, não tendo as empresas rés prestado serviço a contento, a autora peregrina até os dias atuais para receber os valores da compra frustrada, restando cabalmente comprovado o nexo causal entre a conduta ilícita das rés e a lesão moral sofrida pela autora.

Logo, diante da ocorrência da falha na prestação do serviço, entendo que é devida a indenização pelo dano moral.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Sendo assim, existindo a responsabilidade civil, passo a análise do
quantum
arbitrado.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei)

A vista disso, a indenização deve ser arbitrada considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Deste modo, o valor
fixado
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) traduz uma quantia suficiente para garantir a punição das rés, devendo ser mantida a sentença.

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, convém esclarecer às apelantes que em r
azão do trabalho empregado pelo advogado da autora, da natureza e da importância da causa, não vejo injustiça quanto ao estipulado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021